Tribunal: TJSP
Processo: 0095757-75.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Policial Militar – Desligamento do quadro de associados da Cruz Azul de São Paulo, com devolução dos valores a esse título indevidamente descontados – Julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Em retratação, adequaram o julgado a tese firmada, em recurso repetitivo, no julgamento do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Policial Militar – Desligamento do quadro de associados da Cruz Azul de São Paulo, com devolução dos valores a esse título indevidamente descontados – Julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Em retratação, adequaram o julgado a tese firmada, em recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, mantido o resultado do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0095757-75.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CRUZ
AZUL DE SAO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO, é apelado MARCIO FONSECA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
retratação, adequaram o julgado a tese firmada, em recurso repetitivo, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, mantido o resultado do
julgado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0095757-75.2010.8.26.0000 -Voto no 20.262
2
VOTO No 20.262
APELAÇÃO CÍVEL N° 0095757-75.2010.8.26.0000 SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADO: MÁRCIO FONSECA SILVEIRA
Juiz de 1a Instância: Marcos de Lima Porta
APELAÇÃO Policial Militar Desligamento do quadro
de associados da Cruz Azul de São Paulo, com devolução
dos valores a esse título indevidamente descontados

Julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905)
Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil Em retratação, adequaram o
julgado a tese firmada, em recurso repetitivo, no julgamento
do Recurso Especial no 1.495.146/MG, mantido o resultado
do julgado.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinário
proposta por Márcio Fonseca Silveira, policial militar, em face da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo a fim de obter provimento
jurisdicional que determine seu desligamento do quadro de associados da ré e que a
condene à devolução dos valores indevidamente descontados a título de contribuição.
Julgado procedente o pedido (f. 385/389), recorreu a ré
(f. 393/430), e, em face do acórdão que negou provimento ao recurso (f. 498/506,
declarado a f. 566/569 e 578/583), foi apresentado o Recurso Especial de f. 586/604
Sobrestado o andamento do feito diante da existência
de repercussão geral acerca da matéria (f. 607), os autos foram devolvidos em face do
julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG (Tema no 905, DJe de 02/03/2018)
para adequação da fundamentação da decisão ou para sua manutenção, nos termos do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (f. 610/612).
É o relatório.
Em 22 de fevereiro de 2018, proferiu a Primeira Seção
do C. Superior Tribunal de Justiça decisão no Recurso Especial no 1.492.221/PR
(Tema no 905, DJe de 02/03/2018) que determinou parâmetros para a fixação da
correção monetária e dos juros moratórios nas condenações em face da Fazenda
Pública, cuja ementa transcrevo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0095757-75.2010.8.26.0000 -Voto no 20.262
3
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0095757-75.2010.8.26.0000 -Voto no 20.262
4
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto."
Em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código
de Processo Civil, julgado o mérito de Recurso Especial com repercussão geral
reconhecida, é reapreciado o recurso interposto para fins de adequação do julgado.
Isso porque o v. acórdão de f. 498/506, declarado a f.
566/569 e 578/583, é expresso no sentido de que as parcelas devidas deverão ser
objeto dos “novos índices e critérios definidos pela legislação em análise e, assim, a
Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária (no lugar do INPC
aplicado pelo Tribunal de Justiça) e o percentual de juros a 0,5% ao mês, para fins
de remuneração do capital e compensação da mora” (f. 568/569).
De rigor, portanto, a reapreciação do recurso para,
acolhida a tese firmada no Tema no 905 do C. STJ, nos termos do disposto no inciso
II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil e, adotados os fundamentos do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, determinar que os juros moratórios e a correção
monetária observem os índices nele fixado, o que importa na adequação da
fundamentação do acórdão, com a manutenção do resultado do julgado.
Resultado
do
Julgamento:
em
retratação,
determinar que os juros de mora e a correção monetária observem a tese
firmada no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, mantido o resultado do
julgado.
ALIENDE RIBEIRO
Relator